Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719759-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LILIAN CHAVES FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEAP Autogestão em Saúde em face da r. decisão (ID 158035692, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Lilian Chaves Franco, deferiu tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize “procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante Metraclip, conforme prescrição médica (ID 158027683), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00”. Consoante petição apresentada pela Agravada (ID 48935299), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0719456-17.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 12/7/2023, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento (ID 48642904). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator